Tribunal: TJMT
Processo: 1019743-98.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019743-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), ALICE RAMOS DE MORAES - CPF: 303.953.301-06 (AGRAVANTE), ADICIONORA RAMOS DE MORAES - CPF: 117.140.341-00 (AGRAVADO), LAURENICE RAMOS SERGI - CPF: 617.016.451-49 (AGRAVADO), CARLITO RAMOS DE REZENDE - CPF: 065.856.041-72 (AGRAVADO), JURACY RAMOS DE MORAES - CPF: 128.123.231-91 (AGRAVADO), ADILON PINTO DA SILVA - CPF: 139.147.660-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARLINDO RAMOS DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE PINTO DA SILVA - CPF: 821.267.710-91 (ADVOGADO), ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 930.239.600-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – IMPUGNAÇÃO AO PLANO DE PARTILHA – NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – VALORES ORIUNDOS DE AÇÃO JUDICIAL – DEVER DE A INVENTARIANTE PRESTAR CONTAS CUMPRIDO– ÁREA MAIOR DIVIDIDA ENTRE OS HERDEIROS – DESMEMBRAMENTO DE PEQUENA FRAÇÃO PARA COMPLETAR O QUINHÃO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar no não enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo se o Julgador consignou que a matéria será tratada no incidente apartado a fim de se evitar tumulto no processo principal.

Se a inventariante recebeu valores pertencentes ao espólio, comprovou que procedeu ao pagamento de despesas dos imóveis do acervo hereditário e rateou o remanescente entre os herdeiros, inexiste crédito a ser incluído no Plano de Partilha.

Na partilha deve ser observada a divisão igualitária dos bens para prevenção de litígios futuros e a máxima comodidade entre os coerdeiros.

Se a área maior de 2.997,3818 hectares (dois mil, novecentos e noventa e sete hectares, trinta e oito ares e dezoito centiares) será dividida em partes iguais entre os herdeiros, o desmembramento de 30 (trinta) hectares de área contígua em nada prejudica o quinhão da Agravante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019743-98.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALICE RAMOS DE MORAES
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos da Ação de Inventário n.º 1045-31.2012.811.0036, rejeitou a impugnação ao plano de partilha.

Inconformada, a Agravante sustenta que a decisão é nula em razão da falta de fundamentação, uma vez que não enfrentou todos os argumentos no que concerne às
119 (cento e dezenove) cabeças de gado recebidas como antecipação de legítima pelos herdeiros, e tampouco a origem das 180 (cento e oitenta) cabeças de gado destinadas ao herdeiro Carlito Ramos de Rezende.

Pondera que a inventariante não demonstrou no plano de partilha a destinação dada ao montante oriundo do processo n.º 590-37.2010.811.0036, código 15845.

Alega que desde o falecimento do inventariado, mantém a posse sobre 555,3584 hectares imóvel matriculado sob o n.º 158 do Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga, e discorda da destinação da fração de 699,3454 (seiscentos e noventa e nove hectares, trinta e quatro ares e cinquenta e quatro centiares) do imóvel contíguo para a herdeira Laurenice Ramos Sergi, pois para tanto há a necessidade de desmembrar 30 hectares do seu imóvel, acarretando-lhe diversos prejuízos.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Requereu, preliminarmente, a anulação da decisão em razão do não enfrentamento da matéria e, no mérito, pugnou pelo provimento do recurso, a fim de que seja determinada a retificação do plano de partilha.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 58268961).

Sem contrarrazões (ID 66466483 e ID 66908990).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NÃO ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS:

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão combatida foi proferida no bojo da Ação de Inventário n.º 1045-31.2012.811.0036, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Guiratinga, e consiste na rejeição da impugnação ao plano de partilha apresentada pela Agravante.

Em preliminar, a Agravante alega que a decisão objurgada é nula, pois não enfrentou a tese concernente ao recebimento de 119 (cento e dezenove) cabeças de gado pelos herdeiros como antecipação da legítima, e tampouco aquela referente à origem das 180 (cento e oitenta) cabeças de gado destinadas ao herdeiro Carlito Ramos de Rezende, ferindo o que dispõe o artigo 93, IX da CF e o art. 489, § 1º, IV do CPC
, verbis:

CF/88 - Art. 93 (...)

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

CPC - Art. 489. (...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Ao analisar a decisão combatida - ID 57874984, o Juiz singular consignou que a discussão acerca dos semoventes deve ocorrer no incidente processual de código 33344, a fim de evitar tumulto nos autos do Inventário; logo, não há falar em omissão ou ausência de fundamentação, razão pela qual rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO:

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao Plano de Partilha apresentada pela ora Agravante.

Irresignada, a Agravante afirma que a Inventariante recebeu valores pertencentes ao espólio, oriundos do processo nº 590-37.2010.811.0036, código 15845, no entanto não os incluiu no Plano de Partilha a fim de que a quantia fosse dividida entre os herdeiros.

No entanto, na decisão objurgada o Julgador singular consignou que a Inventariante prestou as devidas contas do valor, tendo gasto o montante com o pagamento de despesas dos imóveis do espólio e rateado o remanescente entre os herdeiros, tudo devidamente comprovado.

A propósito, colaciono os seguintes excertos da decisão recorrida:

“Já quanto ao valor recebido a título de indenização nos autos de Código 15845, a inventariante argui que o utilizou para o pagamento de despesas dos imóveis da inventariança e rateou entre os herdeiros, juntado nos autos os documentos de fls. 877/914 a fim de comprovar o alegado”.

(...)

“Já quanto ao valor percebido nos autos de CI 15845, revela-se que a inventariante não se desincumbiu do ônus de comprovação da destinação ao juntar aos autos cópias dos comprovantes e recibos de fls. 877/914”.

Conforme se depreende dos fragmentos da decisão, o Juiz singular
partiu da premissa de que a Inventariante cumpriu
o seu dever de comprovar a destinação do montante ao instruir o feito com cópias de comprovantes e recibos, não havendo crédito remanescente para ser incluído no Plano de Partilha.

Desta forma, não há motivo para reformar a decisão neste tocante, haja vista que a Agravante não impugnou especificamente os comprovantes, recibos ou eventual cálculo apresentado pela Inventariante.

Na sequência, verifico que a Agravante não se conforma com o desmembramento da fração ideal de 30 (trinta) hectares do imóvel a ela destinado no Plano de Partilha, para que seja destinada à herdeira Laurenice Ramos Sergi.

Justifica a sua irresignação no fato de que mantém posse sobre a área de 555,3584 hectares desde o falecimento do inventariado, e o desmembramento de 30 hectares irá alterar os limites da propriedade, que é contígua à que já lhe pertence.

Salienta que o desmembramento será muito oneroso, pois acarretará a alteração das divisas, havendo a necessidade da realização de levantamento topográfico da área remanescente, georreferenciamento com anuência dos vizinhos lindeiros, construção de cercas limítrofes, gastos cartorários, etc, causando-lhe grande prejuízo financeiro.

Pois bem.

Conforme se depreende do art. 648 do CPC,
na partilha, serão observadas as seguintes regras:

I - a máxima igualdade possível quanto ao valor, à natureza e à qualidade dos bens;

II - a prevenção de litígios futuros;

III - a máxima comodidade dos coerdeiros, do cônjuge ou do companheiro, se for o caso.

Já o artigo 2.017 do Código Civil dispõe que
“no partilhar os bens, observar-se-á, quanto ao seu valor, natureza e qualidade, a maior igualdade possível”
.

Como visto, ao tratar da partilha, o legislador buscou a divisão igualitária dos bens, a prevenção de litígios futuros e a máxima comodidade entre os coerdeiros, situações que foram devidamente observadas na situação
sub judice.

Depreende-se do Plano de Partilha - ID 57874988, que o acervo hereditário a ser dividido é compreendido por diversos imóveis rurais, em sua maioria contíguos, além de imóveis urbanos, semoventes e veículos.

Referido
documento ainda demonstra que o imóvel matriculado sob o nº 158 do Cartório de Registro de Imóveis de Guiratinga tem área de 2.997,3818 hectares (dois mil, novecentos e noventa e sete hectares, trinta e oito ares e dezoito centiares), e será partilhado em quatro frações iguais de 699,3454 (seiscentos e noventa e nove hectares, trinta e quatro ares e cinquenta e quatro centiares) entre os herdeiros Alice Ramos de Moraes (agravante), Laurenice Ramos Sergi, Adicionora Ramos de Moraes e Juracy Ramos de Moraes.

Desta forma, está
evidente que a irresignação da Agravante não encontra amparo no ordenamento jurídico, uma vez que o desmembramento de 30 hectares de área contígua à sua em nada influenciará no seu quinhão, pois conforme acima registrado, o imóvel maior será partilhado em quatro partes iguais entre os herdeiros, sendo inevitável a alteração dos seus limites, abertura de novas matrículas, gastos com cartório, georreferenciamento, construção de cercas etc.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021